Tribunal: TJMT
Processo: 1009879-47.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009879-47.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO ERNESTO DA SILVA - CPF: 340.265.251-04 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1009879-47.2022.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: SILVIO ERNESTO DA SILVA.

Recorrida:
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CARTA CONTEMPLADA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR A MENOR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – CRÉDITO RECEBIDO DE ACORDO COM O VALOR DO BEM VIGENTE NA DATA DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DANO MATERIAL – MANTIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante alega que celebrou contrato com a Requerida, aderindo a um grupo de consórcio, datado de 04/02/2017, no valor de R$ 8.628,00 (oito mil seiscentos e vinte e oito reais), destinado a contemplação de uma motocicleta NEO 125 YAMAHA.

2.

Sustenta, ainda, o reclamante que após o encerramento do grupo de consórcio, ocorrido em 01/06/2020, o recorrente recebeu uma carta da requerida informando que estaria disponível o valor total de R$ 9.624,96 (nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).

3.

Aduz, ainda, o recorrente que ao tentar realizar o resgate do valor, lhe foi repassado informação de existência de outra quantia, consideravelmente inferior e que mesmo após algumas tentativas de resolução, todas foram sem êxito.

4.

Nos termos do artigo 24 da Lei 11.797/2008, o consorciado, quando contemplado, faz jus ao valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação.

5.

O valor correspondente ao valor do bem na data da assembleia geral ordinária de contemplação, com atualizações pertinentes, portanto, não há que se falar em majoração do valor atribuído a titulo de danos materiais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. CARTA CONTEMPLADA. DEVOLUÇÃO AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. VALOR DEVIDO CORRESPONDENTE AO MOMENTO DA CONTEMPLAÇÃO E ATUALIZAÇÕES. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-MT 10001848820218110011 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/11/2021) (destaquei).

7.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base do artigo 98,§3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023